Tribunal: STF
Processo: ARE 1269241
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INGRESSO DE TERCEIROS NO POLO PASSIVO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE INGRESSO DE TERCEIRO NO POLO PASSIVO DO FEITO. INTERLOCUTÓRIO DE INDEFERIMENTO. 
    - Inviável o ingresso de terceiro no polo passivo de ação de reintegração de posse, caso este não tenha participado do esbulho apontado na petição inicial, conclusão essa reforçada, diante da sua clara tentativa de conturbar o feito.
    DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO” (fl. 8, vol. 2). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 84, vol. 2).
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II, XXXV, LIV e LV do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República. 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e aplicação dos Temas 660 e 339 de repercussão geral na origem (fls. 304-306, vol. 3).
    A agravante assevera que “o julgador a quo, não demonstra, quais são os motivos que o levaram a fincar o entendimento de que à análise do presente Extraordinário necessita da apreciação da matéria probatória, para ter sua admissibilidade obstada pelo entendimento da Súmula 279 deste E STF” (sic, fl. 317, vol. 2). 
    Argumenta que “não se desconhece a orientação de que o Magistrado não é obrigado discorrer exaustivamente sobre todas as questões presentes nos autos, mas é obrigado, constitucionalmente e legalmente, a indicar expressamente qual prova/elemento/afirmação foi determinante na sua tomada de decisão, na forma do artigo 489, caput, inciso II e § 1º, inciso IV do NCPC bem como do artigo 93, inciso IX da CF de 88” (fl. 1, vol. 3).
    Ressalta ser “flagrante o obstáculo judicial levantado pela Corte diante do não enfrentamento da matéria veiculada nos recursos da recorrente, o que por um lado viola a cláusula de acesso ao judiciário, ao impedir o acesso a outro grau de jurisdição, in casu, ao E STF, consequentemente, ferindo-se aos artigos 5º, XXXV da CF de 88 e ao 102 do STF e, por outro, demonstra além da negativa de entrega da prestação jurisdicional, com violação ao artigo 93, IX da CF de 88, o decisum caracteriza verdadeiro ato de força” (sic, fl. 7, vol. 3).
    Pede o “provimento integral do presente recurso de Agravo a fim de reformar decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário, para que seja ele admitido e apreciado por este Colendo Supremo Tribunal Federal” (fl. 9, vol. 2).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à agravante.
    5. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação. Firmou-se na jurisprudência deste Supremo Tribunal:
    “O que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).
    6. Quanto à alegada ofensa ao inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República, este Supremo Tribunal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 956.302-RG, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, reconheceu não haver repercussão geral da questão discutida neste processo:
    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” (DJe 16.6.2016).
    7. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
    8. Na espécie, o Tribunal de origem assentou:
    “Detém, portanto, a presente ação natureza possessória e não petitória, muito embora tenha o autor, na petição inicial, informado a sua condição de proprietário do bem em litígio.
      Além disso, percebe-se que a demanda é direcionada contra o réu Mário Roberto Asconaz que, segundo as razões formuladas, teria praticado esbulho no terreno sobre o qual os autores detinham a posse legítima. Esse esbulho é atribuído única e exclusivamente ao referido demandado, razão pela qual o ingresso da agravante no polo passivo da demanda possessória não se mostra apropriada” (fls. 13-14, vol. 2).
    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame da matéria fático-probatória constante nos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. O acolhimento do apelo passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 3. Agravo Interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11), já considerada, nesse montante global, a elevação efetuada na decisão anterior (CPC/2015, art. 85, § 11)” (ARE n. 1.048.469-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.3.2018).
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO MATERIAL FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, imprescindível seria a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, assim como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, procedimento inviável neste momento processual. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.217.001-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.10.2019). 
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora